Tribunal: TJMT
Processo: 0017182-91.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017182-91.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN WILLIAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.619.491-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.626.691-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - 1
)
PRELIMINAR DE OFÍCIO

-
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA

–
LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, CP – EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE DECLARADA COM ALCANCE DE TODOS OS EFEITOS DA SENTENÇA –
2)

POSSIBILIDADE DE EVENTUAL AÇÃO CIVIL PARA FINS DE REPARAÇÃO
– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS JURISDIÇÕES E PRAZOS PRESCRICIONAIS DO ÂMBITO CIVIL E PENAL QUE NÃO SE CONFUNDEM
- MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; concretizada em 5 meses de detenção, e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 3 anos, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, VI, do CP.
Por consequência, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa alcança também os demais efeitos secundários da sentença condenatória, inclusive a indenização mínima fixada em favor da vítima.

2 – Nos termos da jurisprudência do STJ
“
A prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato”,
não havendo, ainda, se falar em prescrição indenizatória nos termos do que dispõe do art. 200, do Código Civil do CC (REsp n. 1.904.590/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
RENAN WILLIAN PEREIRA DE SOUZA
,
contra a
sentença anexada sob o Id.
141839689, em que
foi condenado à
pena
de
e
5 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento
de R$ 1.000,00
, a título de
reparação de danos
, pela prática do crime capitulado no
artigo 129 §9º do Código Penal
(Lesão Corporal no âmbito doméstico e Familiar)

Nas
razões
recursais sob Id.
141839692
, a
Defesa
p
leiteia a
redução da pena-base
com a neutralização da
culpabilidade
alegando, em suma, que os
fundamentos
utilizados pelo Magistrado são
genéricos
e
inerentes
ao delito em questão.

O
MP
ofereceu as
contrarrazões
(Id.
141839696)
requerendo o
desprovimento
do apelo;
igualmente
a d.
PGJ
,
em parecer não sumariado (Id.
145664153).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar as argumentações apresentadas neste recurso, verifico,
de ofício
, que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

O apelante foi preso em flagrante e denunciado porque, no dia 30.3.2017, agrediu fisicamente a sua ex-companheira
Patrícia Alves de Oliveira
.

A denúncia foi recebida em 0
2/07/2019
(Id. 141839666 - ff. 73/74-PJe)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime delito do art. 129, §9º, CP (contra o qual não há recurso do MP), fixando-lhe à
pena de 5 meses de detenção
, em regime
aberto
.

Em
0
8/07/2022
(Id. 141839689)
,
publicou-se a sentença condenatória
em cartório,
deixando, o MP, transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional e
3 anos
- art. 109, VI, do CP), é evidente a ocorrência,
por questão de dias
, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (02/07/2019) e da publicação da sentença condenatória recorrível (08/07/2022) – pouco mais de 3 anos e 5 dias,
não existindo qualquer evento que interrompesse ou suspendesse a contagem do prazo prescricional.

E
no que se refere à indenização de R$ 1.000,00 fixada em favor da vítima (art. 387, IV, CPP), é mister frisar que a prescrição na modalidade retroativa (diferente da executória) atinge a própria ação penal (
jus puniendi
)
rescindindo
a sentença
com todos os efeitos primários e secundários da condenação
e impedindo, assim, o exercício da pretensão executória do título judicial proferido aqui na esfera penal.

No entanto, apesar por zelo, registro que a prescrição aqui reconhecida não
interfere no direito de uma eventual ação civil
ex delicto
pelos danos oriundos do fato ocorrido, pois
a prescrição impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato.

A propósito,
este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente decisão em Recurso Especial, veja-se:

(...). 4. O ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições cível e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de duas, uma das opções: ajuizar a correspondente ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado. 5. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato. 6. O art. 200 do CC/02 dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 7. Hipótese em que se verifica que a pretensão deduzida pelo recorrido não é de liquidação ou execução da sentença penal condenatória, senão a de se ver reparado dos danos que lhe foram causados pelo recorrente e os demais agressores, apenas se valendo, para tanto, do fato de terem sido eles condenados em primeira instância pelo crime de lesões corporais graves. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência. (REsp n. 1.802.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

O art. 200 do Código Civil dispõe que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Logo, o prazo em curso da prescrição da pretensão reparatória no âmbito civil estava suspenso desde o ajuizamento da ação penal até a sentença penal definitiva (data de 08/07/2022), de forma que ainda não decorreu o prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil (reparação civil).

Do STJ:

2. O propósito recursal consiste em determinar a legalidade na decretação da prescrição da pretensão de reparação dos danos morais suportados pelas recorrentes, considerando que o mesmo evento danoso pode ser compreendido como um fato típico e, portanto, crime, o que interromperia o prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 200 do CC/2002.

3. O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite. 4. Não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto. (...).

(REsp n. 1.704.525/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Ante o exposto, em
preliminar de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
do apelante, em face da
prescrição
da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa
, restando, consequentemente,
prejudicada a apreciação do mérito do recurso
.

Por consequência,
resta i
nsubsistente qualquer efeito da sentença condenatória, inclusive o valor fixado a título de indenização mínima
, sem, contudo, interferência no direito vítima de eventual ação civil por danos oriundos dos fatos, nos moldes acima expostos.

Acolhida a preliminar da prescrição retroativa
,
fica
prejudicada a análise da tese relativa ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022